Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-74.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018309-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ADEMAR ANTONIO DE CAMPOS (RECORRENTE), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), JOILSON ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), SEBASTIANA JULIA DE SANTANA - CPF: 018.544.561-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECORRENTE PRONUNCIADO

PELA PRÁTICA

HOMICÍDIO SIMPLES
E LESÃO CORPORAL – VÍTIMAS DISTINTAS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA– INOCORRÊNCIA

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIORMENTE MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS

– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –

PRECEDENTES STF [HC 97.688,

HC 91160

HC Nº.80.325] – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública e presente a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença, eis que nessa fase do processo não se admite o exame acurado da culpabilidade do agente, que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Estando a decretação da prisão preventiva fundamentada, também o está a sua manutenção, pela sentença de pronúncia, com base nos mesmos motivos que ocasionaram sua decretação anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n°.4976-82.2019.811.0008 (Código 154188) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, sendo ADEMAR ANTONIO DE CAMPOS pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, “
caput”
, do Código Penal, em tese, praticado contra a vítima
Joilson Alves de Souza
e art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.343/06, em tese, praticado contra a vítima
Sebastiana Julia de Santana
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri. (Pronúncia – Id. 55730978).

Dos elementos contidos nos autos, extrai-se, em síntese, que em 20/07/2019, o recorrente supostamente desferiu um golpe de canivete no peito da vítima Joilson Alves de Souza, sobrevindo óbito,

bem como, ofendeu a integridade corporal da vítima Sebastiana Julia de Santana.

A denúncia foi recebida em 09/09/2019 (Id. 55729987).

Por conseguinte, o recorrente foi devidamente citado e apresentou Defesa Preliminar (Id. 55729996), sendo pronunciado em 11/12/2019 (Id. 55730978).

A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Id. 55730980). Em suas razões (Id. 55730981 a 55730983), requer pela impronúncia do acusado, ao argumento de ausência de provas da autoria,

bem como, pelo direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que não persistem os motivos ensejadores da constrição cautelar.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

(Id. 55730986 e 55730987)

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 55730988).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 57109480)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM TESE, PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JOILSON ALVES DE SOUZA E ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N°. 11.340/2006, EM TESE, PRATICADO CONTRA A VÍTIMA SEBASTIANA JÚLIA DE SANTANA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE” E NÃO O “IN DUBIO PRO REO” – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DE SUA PRISÃO –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido, contra a decisão proferida nos autos da ação penal nº. 4976-82.2019.811.0008 (Código 154188) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual ADEMAR ANTONIO DE CAMPOS foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, ‘
caput’
, do Código Penal, em tese, praticado contra a vítima
Joilson Alves de Souza
e art. 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.343/06, em tese, praticado contra a vítima
Sebastiana Julia de Santana
, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id. 55729967)

“(...)I - Consta nos autos do Inquérito Policial supra mencionado que, no dia 20/07/2019, por volta das 16h40min, na Rua Pantaneira, no bairro Pronav, no município de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária matou a Vítima Joilson Alves de Souza, em conformidade com o Laudo de Necropsia (fls. 55/61).

II- Consta ainda, por causa das circunstancias do fato I, o acusado, de maneira consciente e voluntaria ofendeu a integridade corporal da Vítima Sebastiana Júlia de Santana, que consistiu em um ferimento cortante de aproximadamente 4 (quatro) centímetros em joelho esquerdo, conforme o Laudo Pericial de fls. 62/64.

Conforme restou apurado, a Vítima Sebastiana Júlia de Santana e o denunciado, conviviam em um relacionamento há cerca de 07 (sete) anos.

Na data dos fatos, estava ocorrendo o consumo de bebida alcoólica na residência da Vítima Sebastiana, na presença de vários amigos, a Vítima Sebastiana possuía também um relacionamento amoroso com a Vítima Joilson, e motivado por ciúme, dando início a uma briga, durante a briga o acusado desferiu um golpe de canivete no peito da Vítima Joilson, momento em que, a Vítima Sebastiana tentou intervir na briga sendo atingida por um golpe de canivete na perna esquerda realizado pelo acusado.

A polícia foi acionada pois haveria um homem caído no chão, Vítima de esfaqueamento, chegando no local constatou a veracidade da informação, seguindo a trilha de sangue, observou que iniciava na residência da Vítima Sebastiana, cerca de 300 metros onde a Vítima Joilson foi encontrado, a residência deparou com Sebastiana também ferida por esfaqueamento, relatou o ocorrido para os policias e o local onde poderia ser localizado o autor dos fatos, neste endereço obteve êxito de encontra-lo, o acusado portava uma bainha na cintura, porem o canivete não estava mais sobre a sua posse.

A Vítima Joilson, foi encaminhada para o hospital, foi operado, porém devido aos ferimentos, entrou em óbito, conforme o Laudo de Necropsia (fls. 55/61).

A Vítima Sebastiana, portanto, teve ferimento cortante suturado de aproximadamente 4 (quatro) centímetros em joelho esquerdo, conforme o Laudo Pericial de fls. 62/64.”(Sic.)

À luz do noticiado, a doutrina consigna que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Sobre o tema, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

A decisão de pronúncia foi prolatada nos seguintes termos:

“[...]Encerrada a instrução, colhidos os memoriais finais de ambas as partes, passo a prolatar a sentença. SENTENÇA. Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO, mediante ação penal pública incondicionada, denunciou ADEMAR ANTÔNIO DE CAMPOS, anteriormente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, caput do Código Penal e art. 129, §9º, do Código Pena, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, contra as vítimas Joilson Alves de Souza e Sebastiana Julia de Santana, tendo em vista os fatos descritos no respectivo inquérito policial n. 265/2019, datado de 20 de julho de 2019, por volta das 16h40min, na rua Pantaneira, no Bairro Pronav, no município de Barra do Bugres-MT. Laudo de necropsia nº. 600.1.01.2019.016922-01, juntado aos autos às fls. 55/61. Relatório de autoridade policial (fls. 85/87). A denúncia foi recebida em 09/09/2019 (fls. 116/116 v.). O acusado foi citado em 02/10/2019 (fl. 132), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 134/134 v.), arrolando 01 (uma) testemunha a ser inquirida. Este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2019, às 13h30h, na qual as testemunhas foram inquiridas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como se procedeu ao interrogatório do réu. Em alegações orais, o Ministério Público Estadual postula a pronúncia do réu para submissão a julgamento pelo júri popular, ante a demonstração da materialidade e indícios da autoria, com subsunção ao delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal e art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006. Pela ordem, defesa técnica, em alegações finais, pugna pela impronúncia do denunciado. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação criminal movida pelo Ministério Público Estadual, em face de Ademar Antônio de Campos, a qual aponta este como o responsável por, supostamente, matar a vítima Joilson Alves de Souza e praticar lesão corporal contra Sebastiana Julia de Santana. I – Do juízo de admissibilidade da acusação. Cumpre-nos trazer o entendimento pacificado pelo e. STJ, ao discorrer sobre a fase em testilha, in litteris: “Processual Penal. Pronúncia. Juízo de admissibilidade de acusação: existência material do fato criminoso e indícios de autoria. Inexigibilidade de certeza quanto à autoria. In dúbio pro societate. Segundo a moldura legal do art. 408, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, sendo descabida que se demonstre nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito. Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedada ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica idéia do in dúbio pro reo sobrelevando o princípio do in dúbio pro societate. Recurso especial conhecido e provido” (RSTJ 98/437). I.I – Do delito de homicídio, previsto no artigo 121, caput, do CP. I.I.I - Da materialidade. A materialidade é a prova da existência do fato, que serve de base para a tipificação. Nesta fase de formação da culpa – diversamente do que ocorre com a autoria, onde bastam indícios – ela deve ser certa e precisa, com clara demonstração do resultado produzido. Neste caminho estão as provas até então colhidas, pois se infere a existência do ocorrido, precisamente dos autos de inquérito policial n. 265/2019 (fl. 06 e seguintes), boletim de ocorrência n. 2019.215334 (fls. 08/09), boletim de atendimento de urgência e emergência (fl. 39); boletim de internação hospitalar (fl. 40/50); Laudo de Necropsia (fls. 55/61); Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 62/64); relatório de autoridade policial de fls. 85/87, termos de depoimentos (fls. 13/14; 15/16; 19/20) e termo de interrogatório (fls. 25/27). Assim, também sobreleva os testemunhos colhidos em Juízo. Este conjunto harmônico demonstra patente a materialidade do crime, restando configurado, sem dúvida, este elemento fundamental do tipo em testilha. I.I.II – Dos indícios de autoria. Noutro ponto, os indícios de autoria são depreendidos dos autos, face aos esclarecimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto na judicial (fls. 13/14; 15/16; 19/20), as quais relataram todo o ocorrido, atribuindo a prática delitiva ao acusado. Conforme os autos, em sede policial,
os policiais militares Michel Rodrigo de Moraes e Antônio Evandro Lima Vieira, asseveram que a polícia militar foi acionada, em razão de uma suposta vítima de esfaqueamento, ao passo que, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima Joilson caída ao chão, que apresentava lesão na região toráxica oriunda de arma branca. Segundo os relatos, a equipe da polícia seguiu o trajeto apontado pelos populares e encontrou uma trilha de sangue que se iniciava na residência de Sebastiana Júlia de Santana que, por sua vez, estava lesionada com uma perfuração de arma branca na região da perna. Aos policiais militares, esta relatou ser o acusado Ademar Antônio de Campos o suposto autor do homicídio em face da vítima Joilson Alves de Souza, bem como o responsável por sua lesão corporal.
Ainda em sede policial (fl. 74), a testemunha Joscelino Antonio de Campos, muito embora negue tal versão em juízo,
declarou que “... encontrou com Fernando na cerca de balaústre da casa de Sebastiana; que Fernando disse que Ademais havia ‘furado’ a perna da Sebastiana e ‘furado’ o Joilson”.
Em juízo, o policial militar Michel Rodrigo de Moraes ratificou seu relato dado no âmbito policial, narrando, ainda, que houve um problema entre o acusado e a vítima, e que aquele havia atingido esta, que veio a óbito. Ao ser interrogado, perante a autoridade policial, o réu se manteve em silêncio. Em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Muito embora o acusado negue a prática delitiva e a vítima Sebastiana também negue ter imputado a autoria delitiva ao acusado, havendo apenas indícios de materialidade e autoria, a pronuncia se faz necessária, vez que não demanda, neste momento, juízo de certeza, tem vez, então, o brocardo in dubio pro societate, consoante jurisprudência pátria: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser mantido, na medida em que as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, tendo em vista que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor, realizando manobras arriscadas e perigosas, como "cavalinho de pau" e "racha". 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 536.339/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) (negritei). A própria defesa, em suas alegações finais, reconhece os indícios, muito embora aduza que tais indícios não podem levar a uma pronúncia. Enfim, a análise perfunctória das provas produzidas esboça a autoria, que encontra indícios na prova testemunhal. Deste modo, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d” da CF). I.I.III – Do crime conexo do art. 129, §9º, do Código Penal. Infere-se da acusação pública que ao acusado também foi imputada a conduta típica do art. 129, §9º, do Código Penal com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, haja vista que o acusado teria lesionado Sebastiana Júlia de Santana. Conforme os autos, os policiais militares Michel Rodrigo de Moraes e Antônio Evandro Lima Vieira assentaram em seus depoimentos que, ao atender ao chamado de que uma pessoa teria sido vítima de esfaqueamento, encontraram nas proximidades do local a vítima Sebastiana Julia de Santana, que se encontrava com uma lesão de arma branca na região da perna, cuja autoria fora atribuída ao seu companheiro Ademar Antônio de Campos. Consta, ainda, dos autos, laudo médico atestando a lesão corporal, que seria de natureza leve (fls. 62/64). Ademais, o policial militar Michel Rodrigo de Moraes, já em juízo, relatou que a vítima Sebastiana disse à guarnição da polícia militar que, no intuito de apartar a briga entre o acusado e a vítima Joelson, foi atingida em sua perna pelo acusado, ocasionando a lesão corporal em comento. Pois bem, no escólio do Professor Guilherme de Souza Nucci, tem-se que não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, referentemente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante ao delito conexo. Deveras, por força da dicção do inciso I do art. 78 do CPP, havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular o conexo, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, i.e., havendo pronúncia do crime doloso contra a vida, remete-se, automaticamente, o crime conexo para análise dos jurados, exista prova ou não suficiente da materialidade, haja ou não provas suficientes acerca da autoria, eis que competente na integralidade o Conselho de Sentença para apreciar o referido crime conexo. Ao mais, este é o sentir da jurisprudência pátria, sedimentando que a supressão da remessa do crime conexo para julgamento pelo Conselho de Sentença resulta patente subtração da competência constitucionalmente auferida pelo respectivo órgão do Poder Judiciário (RT 723/579). Deste sentir o magistério do Prof. Damásio E. de Jesus (RT 448/342) e do preclaro criminalista Adriano Marrey . Por derradeiro, veja-se decisum do E. TJSP, da lavra do Rel. Renato Talli, ao discorrer que tendo pronunciado o réu pelo homicídio não pode o MM Juiz impronunciá-lo do crime conexo, pois lhe falta competência para examiná-lo, haja vista que tal apreciação cabe, em face da conexão, ao Tribunal do Júri (RJTJSP 114/540). II –
Da prisão processual. No que diz respeito à prisão do acusado, observo que nenhum fato novo fora constatado durante o caminhar da instrução criminal capaz de modificar o convencimento deste juízo a respeito da ausência dos requisitos e pressupostos da custódia preventiva.
III – Dispositivo. Por todo o exposto, nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO ADEMAR ANTÔNIO DE CAMPOS, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, em tese, praticado contra a vítima Joilson Alves de Souza e art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, em tese, praticado contra a vítima Sebastiana Julia de Santana, o qual conforme fundamentação, exposta deverá ser submetido ao Tribunal do Júri. 4) Diante da interposição de recurso de apelação pela defesa, RECEBO o recurso defensivo. OBSERVE o gestor judiciário o prazo legal para a apresentação das razões e contrarrazões recursais.”(Negritou-se)

Como é cediço, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase, sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

A impronúncia, prevista no art. 414, do Código de Processo Penal, decorre do não convencimento pelo juiz processante da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, bem como, a negativa de autoria do recorrente, tenho que as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido até o momento, comportando a manutenção do
decisum
judicial.

O paciente foi preso em flagrante no dia dos fatos, em 21/07/2019, contudo, em 22/07/2019, sobreveio aos autos a comunicação do óbito da vítima Joílson Alves de Souza, através do oficio n. 1301/2019/DP, bem como pelas lesões em tese cometidas em desfavor de
Sebastiana Julia de Santana.

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa nos boletim de ocorrência (Id. 55729968), no auto de flagrante (Id. 55729968), no laudo de necropsia nº.600.1.01.2019.016922-01 (Id. 55729976 a 55729978), do qual se constata:

“[...]V- COMENTÁRIOS:

Vítima de ferimento por arma branca em região abdominal com múltiplas lesões em fígado, estômago, mesentério e mesocólon. Com óbito por choque hipovolêmico.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Joilson Alves de Souza deu-se em decorrência de choque hipovolêmico.” (Sic.)

Assim, diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

Com efeito, pelo que se extrai, não é possível neste momento processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

Assim, há, nos autos, prova da prática de fato, em tese, típico, e, não havendo certeza da inocência do réu, não há falar-se, por ora, em absolvição conforme requer a defesa.

À propósito, o Supremo Tribunal Federal:

“[...]Tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que e soberano em tema de crimes dolosos contra a vida” (STF, Primeira Turma, HC 94274/SP, Rei. Min.
CARLOS

BRITTO
).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o
art. 413 do Código de Processo Penal
, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri."
(STJ, Rel.Min. MARILZA MAYNARD).

Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara, em voto de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE PAGAMENTO E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL – DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO ENQUANTO A VÍTIMA ESTARIA AO TELEFONE, COM PROMESSA DE PAGAMENTO – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Se da análise do conjunto fático/probatório não possibilita afastar de plano a existência de indícios de autoria, exigindo-se o exame pormenorizado das provas, necessário a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal)
.São perfeitamente compatíveis as circunstâncias das qualificadoras da promessa de pagamento e recurso que dificulte a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri, a análise do caso concreto. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (RSE 72185/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)
.”

Ademais, os julgados:

“
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APRONÚNCIA DO RÉU. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO. I

A natureza da decisão de pronúncia é de um simples juízo de admissibilidade, ficando ao encargo do Tribunal do Júri analisar o mérito, com as provas documentais e testemunhais contidas nos autos. Vigora, neste momento, o princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, compete ao Magistrado pronunciar o acusado, salvo se verificado, de forma incontroversa, não haver prova da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito, situações não implementadas no caso sob comento. A Corte Popular é juiz natural da causa, por imposição constitucional (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d ). II Circunstâncias do fato evidenciam a hipótese de tentativa perfeita, não consumando o agente seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70080977960, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 10/05/2019)
”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JÚRI POPULAR– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal).Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia e a submissão do recorrente perante o Tribunal do Júri, momento em que poderão ser dirimidas as dúvidas no tocante à autoria. (N.U 0003876-24.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

De outro norte, somente comportaria a absolvição sumária, ou, em grau recursal, a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal o que,
in casu
, não se evidencia.

Avançando no tema, requer a defesa, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que não persistem os motivos ensejadores da constrição cautelar.

Importa consignar, outrossim, que o decreto de prisão preventiva foi objeto de análise anterior, nos autos do
habeas corpus
nº.1012045-75.2019.811.0000 de minha relatoria, sobrevindo Acórdão denegatório, unânime, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – HOMICIDIO E LESÃO CORPORAL COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES NO MESMO CONTEXTO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR CIÚMES DESFERE GOLPES DE FACA NA REGIÃO ABDOMINAL SOBREVINDO A MORTE DA VITIMA, SENDO QUE ALGUNS GOLPES VIERAM A ATINGIR TAMBÉM A PERNA DE SUA COMPANHEIRA CAUSANDO LESÕES CORPORAIS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INCABÍVEL EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONTEXTO IDÔNEO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART.312 E 313, INC. I CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À OBTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRELEVÂNCIA– APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA”. As declarações firmadas pela ofendida, anexadas aos autos, não permitem concluir, sem ampla dilação probatória, pela alteração da moldura fática que ensejou a ordem de prisão. O C. Superior Tribunal firmou o posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP.A prisão cautelar foi adequadamente motivada vez que demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, porquanto denota-se motivado por suposto ciúmes, armado com uma faca, tentou contra a vida de ambos sobrevindo um homicídio, bem como, causando ainda lesões corporais em sua própria companheira. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”.

Neste diapasão,

destaco que a custódia cautelar constantes da decisão de pronúncia, com a devida
venia
dos que pensem o contrário, são exatamente os mesmos que, anteriormente, entendeu-se como suficientemente validos para a manutenção da prisão preventiva. E, consoante o que preleciona o Supremo Tribunal Federal – STF, vejamos:

“
‘
habeas corpus
’
. pris
ã
o preventiva. Garantia da ordem p
ú
blica E APLICA
ÇÃ
O DA LEI PENAL. r
é
u PRONUNCIADO por duplo homic
í
dio qualificado e les
ã
o corporal grave. manuten
çã
o da cust
ó
dia cautelar. pris
ã
o preventiva embasada em fatos concretos. periculosidade concreta. acautelamento do meio social. ORDEM DENEGADA.[...] 1.
O fundamento da garantia da ordem p
ú
blica
é
suficiente, no caso, para sustentar o decreto de pris
ã
o preventiva do paciente
. Decreto, afinal, mantido pela senten
ç
a de pron
ú
ncia, com o reconhecimento de que permanecem inc
ó
lumes os fundamentos da preventiva.
N
ã
o h
á
como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem p
ú
blica se a concreta situa
çã
o dos autos evidencia a necessidade de acautelamento do meio social.[...]
5
.
Ordem denegada.
”
(HC 97.688/MG, Primeira Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO,

Julg. 27/10/2009 Pub. 27/11/2009) (Negritou-se)

“AÇÃO PENAL. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma. Prisão preventiva. Custódia mantida pela decisão de pronúncia. Ausência de nova fundamentação. Motivos do decreto original ainda presentes. Constrangimento ilegal não caracterizado. Aplicação do art. 312 do CPP. Não é ilegal a decisão de pronúncia que mantém a prisão cautelar do réu, se presentes os motivos que embasaram o decreto original.” (STF HC 91160, Segunda Turma Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 20/04/2010, Publicação: 11/06/2010)

“[...]
Estando a decretação da prisão preventiva fundamentada, também o está a sua manutenção, pela sentença de pronúncia, com base nos mesmos motivos que ocasionaram sua decretação anterior
”[...]. (STF – HC nº.80.325, Rel Min. MOREIRA ALVES)

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional. A propósito:

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2ª T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5ªT.. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5ªT.. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Ademar Antônio de Campos, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020